Tribunal: STF
Processo: HC 192284
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 604.444/SP (eDOC 10). 
    Alega-se que o paciente sofre constrangimento ilegal por estar cumprindo pela prática do delito previsto no art. 273, §1º-B, do CP, cujo preceito secundário é inconstitucional.
    À vista do exposto, pede-se, liminarmente, o restabelecimento da sentença, que reconheceu a inconstitucionalidade do tipo e aplicou a pena do art. 33 da Lei de Drogas.
    A liminar foi indeferida.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado  contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:  
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior.  Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental”  (HC 114557 AgR, Rel.  Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Ademais, a Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal e ataca decisão monocrática proferida no âmbito do STJ.  
    2. Nada obstante, no caso, verifico ilegalidade flagrante, a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.  
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    Na espécie, o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime tipificado no art. 273, 1º-B, I, do CP, mas o magistrado aplicou o preceito secundário do crime de tráfico de drogas, estabelecendo a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado (eDOC 4/5).
    Na sequência, o Tribunal Regional negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao apelo ministerial para aplicar a pena prevista no art. 273, §1º-B, I, do CP, fixando-a em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado (eDOC 6).
    Ocorre que, no julgamento do RE 979.962, o Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema 1.003 da repercussão geral, assentou, por maioria, a seguinte tese:
     “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.677/98 (reclusão de 10 a 15 anos), na hipótese prevista no seu § 1º, B, inciso I, que versa sobre importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para essa situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).” (RE 979.962/RS, Tema 1.003 da Repercussão Geral, Relator Roberto Barroso, Pleno, Sessão de 24.03.2021)
    Na oportunidade, votei pela constitucionalidade do tipo e pela diferença entre os delitos de perigo abstrato e de dano em concreto, para, no caso concreto, reconhecer ausente essa circunstância e absolver o recorrente, mantendo a opção legislativa. 
    Em que pese ter ficado vencido, cumpre levar a efeito a devida consideração da colegialidade.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do STF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar ao Juízo da Execução Criminal que adéque a dosimetria da pena do paciente aos parâmetros fixados pela Suprema Corte nos autos do RE 979.962.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente